Tribunal: CARF
Processo: 11020.740128/2019-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.740128/2019-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.193 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Recorrente
URSO BRANCO ARMAZENAGEM E LOGÍSTICA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2019
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.
MATÉRIA VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de
inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
CONSTATAÇÃO
DE
DÉBITO
COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. VALIDADE.
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal cuja exigibilidade
não esteja suspensa é circunstância impeditiva para a permanência no Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso, deixando de conhecer a arguição de violação a dispositivo
constitucional, e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.740128/2019-14
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.193 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.740128/2019-14

Relatório

Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/POA.
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o Termo
de Exclusão do Simples Nacional de fls. 142, com ciência em 23/09/2019 (fls. 139),
por meio do qual a empresa foi excluída do Simples Nacional - com efeitos a partir de
01/01/2020 - em virtude de possuir os seguintes débitos com a Fazenda Pública
Federal com exigibilidade não suspensa (fls. 143):
(...)
Inconformado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, em
22/10/2019, argumentando, em síntese (fls. 2 a 25):
- Pedido de efeito suspensivo à manifestação de inconformidade;
- Os referidos débitos foram objeto de parcelamento da reabertura da Lei n°
11.941, de 2009;
- Por equívoco do contribuinte, por ocasião do parcelamento em 27/12/2013,
assinalou a opção "PGFN - Demais débitos - Parcelamento de Dívidas não parceladas
anteriormente - Art. 1°da Lei n° 11.941/2009", efetuando o pagamento da entrada e
demais parcelas mensais utilizando o código 3835, quando o correto era o código
3841, pois a opção para o tipo de débito que pretendia parcelar "eram débitos que já
tinham sido objeto de parcelamento anterior, uma vez que não havia débitos de
valores ainda não parcelados"
- O referido equívoco também não foi detectado no momento da consolidação
dos débitos. Diante desses fatos, protocolou "Solicitação de Revisão de
Consolidação", relatando o ocorrido e realizando REDARF dos pagamentos para o
código 3841;
- Contudo, a Procuradoria da Fazenda Nacional - Seccional em Caxias do Sul
indefiriu o pedido, em decisão datada de 24/07/2018, contra a qual o manifestante
discorda;
- Considerando as particularidades do caso, haveria desproporcionalidade da
medida, conforme jurisprudência do TRF4, afrontando-se os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, mormente quando verificada a boa-fé do
requerente, e que o erro formal por ele cometido seria escusável, devendo ter
prevalência a realidade dos fatos, a verdade material.
(...)
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/FNS,
conforme acórdão n. 07-46.643, de 11 de maio de 2020 (e-fl. 152).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 164,
reproduzindo, em linhas gerais, os argumentos e fundamentos apresentados em sede de
Manifestação de Inconformidade.
É o relatório do necessário.

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.193 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.740128/2019-14

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, entretanto, dele conheço parcialmente, eis que guarda no seu bojo alegação
de violação a dispositivos constitucionais, matéria cuja apreciação é vedada aos órgãos de
julgamento integrantes do CARF, conforme reza a Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Mérito
De acordo com o Termo de Exclusão do Simples Nacional no 201900751866, de
12 de setembro de 2019 (e-fls. 142), o Recorrente foi excluído do Simples Nacional a partir de
01/01/2020, ante a constatação de débitos com exigibilidade não suspensa, os quais
apresentavam a seguinte composição:

Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que se
enquadra a exclusão do contribuinte do Simples (grifos nossos):
Lei Complementar no 123/2006
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.193 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.740128/2019-14

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
I -(...)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
VI -(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - (...)
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
I - (...)
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;

Os trechos destacados do dispositivo legal em questão não deixam dúvida de que
é licita a exclusão do Simples Nacional de contribuintes em situação de inadimplência relativa a
débitos tributários.
Em suas razões de defesa, o Recorrente argui, em suma, que os débitos que
motivaram sua exclusão do Simples Nacional foram objeto de parcelamento junto à PGFN, o
qual foi indeferido, aduzindo que as prestações do parcelamento foram honradas, porém, sob
código de recolhimento equivocado.
A argumentação apresentada pelo Recorrente não prospera e não tem o condão de
deslegitimar a exclusão do Simples Nacional.
Como bem observado pelo acórdão recorrido, os documentos juntados aos autos
dão conta de que na data de emissão do Termo de exclusão do Simples Nacional existiam
débitos em aberto junto à PGFN:
(...)
Foram juntados aos autos relatórios da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, datados de 17/10/2018, com informações referentes às inscrições em Dívida
Ativa da União, as quais constavam na situação Ativa Ajuizada (fls. 34 a 52).
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.193 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.740128/2019-14

Foram anexados ao presente processo também relatórios da PGFN datados de
12/11/2019, nos quais constam informações de que todos os débitos geradores do
Termo de Exclusão do Simples Nacional continuavam pendentes inclusive naquela
data, na situação "ATIVA AJUIZADA" (fls. 137 e 138).
Portanto, tendo em vista que os débitos que motivaram a exclusão da pessoa
jurídica do Simples Nacional não foram regularizados no prazo legal, manifesto-me
pela improcedência da manifestação de inconformidade e a consequente manutenção
do Ato que excluiu o contribuinte do Simples Nacional.
(...)
Da leitura dos excertos supra e dos documentos nele referidos, constata-se que
em 12/09/2019 – data de emissão do Termo de exclusão – estava o contribuinte inadimplente
com os débitos inscritos que deram azo a exclusão do Simples Nacional, os quais não foram
regularizados dentro do prazo de que cuida o artigo 4o do referido Ato.
Ademais, se houve, de fato, pagamento com código de recolhimento equivocado
relativo a prestações de parcelamento junto à PGFN correspondentes a débitos motivadores da
exclusão, como alega o Recorrente, tal arguição deve ser levada a conhecimento da própria
PGFN - órgão que atualmente detém o controle dos débitos - para que seja feita análise da
procedência ou não do pleito. A propósito, não consta dos autos que o Recorrente tenha tomado
qualquer providência nesse sentido.
Assim, comprovado nos autos a existência de débitos do contribuinte com
exigibilidade não suspensa à época da exclusão e considerando que o inciso V do artigo 17 da lei
complementar 123/2006 veda o recolhimento de tributos na forma do Simples Nacional a
contribuintes nessa situação de inadimplência, conclui-se que sua exclusão deste sistema de
tributação simplificada foi efetuada em consonância com a legislação em vigor à época dos fatos.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso para, no
mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital